Tribunal: TJDFT
Processo: 0703902-75.2024.8.07.0011
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-23
Data de publicação: 2025-07-29

Ementa:
Ementa. direito do cONSUMIDOR. prestação de serviço (“AIRBNB”). INVASÃO, DESAUTORIZADA, DO IMÓVEL LOCADO no exterior. DESAPARECIMENTO DE PERTENCES DAS LOCATÁRIAS (APARENTE FURTO QUALIFICADO). ILEGITIMIDADE ATIVA. REJEITADA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA E SOLIDÁRIA DA PLATAFORMA. DANO MATERIAl. MENOR EXTENSÃO. DANO imaterial. CONFIGURADO. APELAÇÃO PARCIALMENTE PROVIDA.

I. Caso em exame
1. O recurso. A apelação interposta pela parte autora objetiva à reforma da sentença de improcedência dos pedidos de reparação dos danos (i)materiais, por não ter sido reconhecida a falha na prestação dos serviços da “Airbnb”, fundamentada na ocorrência de fortuito externo.
2. Fatos relevantes: (i) as autoras (mãe e filha) se hospedaram conjuntamente em apartamento localizado em Madrid, Espanha, locado por meio da plataforma digital operada pela parte ré (“Airbnb”), para o período de 1o a 04 de junho de 2023 (três noites); (ii) antes do início da estada, o “anfitrião” teria informado, por aplicativo, à parte autora que a portaria e algumas escadas do prédio da unidade imobiliária locada estaria a passar por reformas, com pessoas trabalhando no horário comercial; (iii) no segundo dia de estada (entre 18h e 22h de 02 de junho de 2023) ocorreu a “invasão” do apartamento locado, sem sinais de arrombamento e durante a ausência das autoras (mãe e filha teriam ido ao teatro), de onde foram alegadamente subtraídos itens de uso pessoal (joias e valores em espécie) que estariam dentro das malas (aparente furto qualificado); (iv) a parte autora (ora apelante) buscou o ressarcimento diretamente com o “anfitrião” e com a plataforma (parte apelada), mas não obteve o suporte necessário, incluindo os novos gastos com hotel em Madrid até a manhã de 04 de junho de 2023 (elas teriam saído do imóvel locado).
II. Questão em discussão
3. A questão em discussão consiste em saber se a parte ré teria praticado ato ilícito consistente em falha na prestação do serviço de intermediação de hospedagem quanto à segurança do apartamento locado, em razão da “invasão” e desaparecimento de bens e valores das apelantes durante a estada (aparente furto qualificado).
III. Razões de decidir
4. Rejeitada a preliminar de ilegitimidade ativa de uma das apelantes. Ainda que uma delas não tenha sido a responsável pela reserva na plataforma digital, ambas (mãe e filha) estiveram hospedadas no apartamento locado, usufruíram do serviço contratado e sujeitaram-se aos riscos do alegado defeituoso serviço (Lei n.o 8.078/1990, art. 2o e 3o).
5. As plataformas digitais de oferta de serviços de hospedagem, seja de hotéis ou imóveis de pessoas físicas, integram a cadeia de consumo, pois obtém vantagem econômica pelos negócios concretizados entre consumidor e terceiros, assim respondem objetiva e solidariamente pelos danos causados aos clientes (Lei n.o 8.078/1990, arts. 7o, parágrafo único, e 14).
6. A parte autora se encontra concreta e processualmente vulnerável, uma vez que não lhe deram acesso aos dados técnicos ou internos (controle de chaves, registros de entrada e saída, eventual histórico do anfitrião, protocolos de segurança etc.). Por isso constitui encargo da parte ré (“Airbnb”) a comprovação da não ocorrência de falha na prestação do serviço, incluindo a concreta cobertura securitária da “Aircover” (Lei n.o 8.078/1990, art. 6o, inc. VIII).
7. A parte autora (aparência de boa-fé) filmou as malas reviradas dentro do apartamento logo após constatado o fato, comunicou a “invasão” do imóvel imediatamente ao “anfitrião” para o devido ressarcimento, registrou o boletim de ocorrência policial (a polícia espanhola esteve no local) e acionou o serviço de cobertura “Aircover”.
8. Adveio, portanto, descumprimento do dever de segurança (falha grave), inerente à boa-fé objetiva nas relações de consumo dessa natureza (fortuito interno).
9. A ausência de mecanismos eficazes de controle de acesso, aliada à omissão no amplo e imediato suporte, seja do “anfitrião”, seja da plataforma (aparentemente a devolução, dez dias depois, da quantia paga pela locação à parte autora não teria sido consequência de acionamento do “Aircover” após o evento danoso), configura a base empírica a amparar a responsabilidade civil objetiva da “Airbnb” (Lei n.o 8.078/1990, art. 14, caput).
10. Com relação aos danos materiais é de se acolher a estimativa dos valores (em espécie) desaparecidos (Código Civil, art. 944).
11. A situação vivenciada pelas autoras extrapola os limites do mero aborrecimento. A sensação de insegurança frustrou as suas legítimas expectativas e gerou angústia incompatível com a normalidade do contrato, afetando sobremodo as suas integridades psicológicas, tanto que buscaram imediatamente acomodação em hotel na capital espanhola às suas próprias expensas. Em razão das circunstâncias acima alinhavadas resulta evidenciado o fato gerador de dano extrapatrimonial (Código Civil, art. 12), cuja estimativa compensatória individual de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) observa as funções preventiva, punitiva, compensatória e pedagógica do instituto.
IV. Dispositivo
12. Apelação conhecida. Preliminar rejeitada. No mérito, parcialmente provida.

Dispositivos relevantes citados: Lei no 8.078/1990, arts. 2o, 3o, 7o, parágrafo único e 14; CC, arts. 12, 186, 927 e 944; CPC, art. 375.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, acórdão 1678371, rel. Desa. Vera Andrighi, 6a Turma Cível, DJe: 04.04.2023; acórdão 1858440, rel. Des. James Eduardo Oliveira, 4a Turma Cível, DJe: 08.07.2024; acórdão 1236770, rel. Des. Eustáquio de Castro, 8a Turma Cível, DJe: 4.5.2020; acórdão 1957270, rel. Desa. Soníria Rocha Campos D’Assunção, 6a Turma Cível, DJe: 28.1.2025